Tribunal: TJSP
Processo: 2098496-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Fase de cumprimento de julgado. Decisão que determinou a penhora de 20% do faturamento da empresa devedora. Insurgência recursal da executada. Com parcial razão. Pesquisas contra a empresa devedora no BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD infrutíferas. Imóvel do devedor solidário. Não comprovação de ser bem livre e sem ônus. Necessidade de penhora sobre o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Fase de cumprimento de julgado. Decisão que determinou a penhora de 20% do faturamento da empresa devedora. Insurgência recursal da executada. Com parcial razão. Pesquisas contra a empresa devedora no BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD infrutíferas. Imóvel do devedor solidário. Não comprovação de ser bem livre e sem ônus. Necessidade de penhora sobre o faturamento, portanto. Medida executiva que, todavia, deve ser ponderada com a necessidade de viabilização do negócio e da satisfação da dívida em longo prazo. Redução do patamar da penhora sobre o faturamento, de 20% para 5%. Recurso provido parcialmente.